Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-52.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000099-52.2022.8.11.9005.
Agravante: MARIONISE ALVES DE LIMA.
Agravado: ESTADO DO MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIONISE ALVES DE LIMA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT que, nos autos de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, indeferiu a liminar vindicada nos autos n. 1007376-93.2021.8.11.0001.
A parte agravante relata que é portadora de Espondilite (Espondiloartrose) Anquilosante – CID M45, cujo primeiro diagnóstico ocorreu em 07/2013 e que aposentou em 02/2017, como Professora pelo Governo do Estado do Mato Grosso. Assim, ajuizou a referida ação para que suspendesse os descontos referentes ao Imposto de Renda retido da fonte sobre proventos de aposentadoria, entretanto foi liminarmente indeferido, sob o fundamento de ausência de requerimento administrativo.
Requereu o recebimento do agravo, bem como que lhe seja concedido efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação e, no mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão objurgada, a fim de cessar qualquer óbice referente à satisfação do crédito em discussão.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris: art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias.
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico, prima facie, a existência dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada, pois ao contrário do alegado no presente agravo de instrumento, a liminar fora indeferida na origem de forma fundamentada, conforme trecho que cito:
Por força do decisum da Egrégia Turma Recursal, que determinou o regular prosseguimento do processo, reformando a sentença que indeferiu a inicial, RECEBO a inicial e, consequentemente, passo a análise do pedido de tutela de urgência.
Aduz a requerente que foi diagnosticada como portadora de Espondilite (Espondiloartrose) Alquilosante – CID M45, fazendo jus à isenção do Imposto de Renda desde a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição conforme propala a Lei 7.713/88. No entanto, conforme narrado na decisão que indeferiu a inicial, para que haja a indigitada isenção, necessário que a autora leve a conhecimento do ente estatal a existência da doença, o que encetará na isenção para os próximos pagamentos e, não o realizando, nada obstaria buscar judicialmente o reconhecimento deste direito.
Com efeito, conforme narrado, foi diagnosticada com Espondilite em julho de 2013, antes da concessão da sobredita aposentadoria (03.02.2017 – ID 62552542), não constando nos autos quaisquer pedidos da requerente para que haja a colimada isenção. Assim, ao contrário do que foi afirmado pela respeitável turma recursal, não se está exigindo o “esgotamento da via administrativa para pleito judicial”, mas apenas que a requerente demonstre a omissão irregular do Estado no reconhecimento de seu direito.
Isto posto, vislumbro a ausência de probabilidade do direito reclamado neste feito, o que frustra a tentativa de comprovar o preenchimento dos requisitos no artigo 300 do CPC e, por consectário, a concessão da liminar postulada, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pretendida.
Intime-se a requerente a fim de lhe cientificar do conteúdo deste decisum.
Verifica-se que a demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei no 12.153/2009, porquanto, segundo o Enunciado 01 da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (Aprovado no XIII Encontro - Cuiabá), poderá esta, a critério do juiz, não ser realizada, motivo pelo qual dispenso a materialização da referida solenidade.
Deste modo, determino seja o requerido citado para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Em que pese a agravante informe que seu direito se baseia no fato de que as doenças se configuram como moléstia profissional, verifico nos autos que a agravante se aposentou por tempo de serviço e não por invalidez, o que na hipótese demonstra que permaneceu trabalhando até sua aposentadoria, não configurando, portanto, moléstia adquirida pelo trabalho, que, aliás, somente pode ser aferida por perícia específica.
Ressalta-se que a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave está prevista na Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e Lei no 9.250/95, art. 30, senão vejamos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004). (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência).
O rol da lei objurgada é taxativo nas hipóteses de isenção do imposto, ao que não tendo a parte autora comprovado paralisia permanente irreversível e nem mesmo se tratar de doença ocupacional, pois permaneceu na ativa até sua aposentadoria por tempo de serviço, é que o direito ao benefício não se encontra adquirido.
Ademais, os fatos alegados poderiam ser melhor provados caso a parte autora tivesse obtido licenças médicas durante o período laborativo, referente a doença incapacitante, para comprovar nexo de causalidade entre as doenças apresentadas e a ocupação de professora que exerceu, o que não fez.
Assim, possibilidade de distribuição dinâmica das provas, naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa.
Houve, pois, a devida fundamentação para o indeferimento da medida na origem, não havendo, prima facie, decisão teratológica a ser reparada.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.
Comunique-se imediatamente o magistrado a quo quanto aos termos da presente decisão, com fulcro no do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intime-se o agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator